Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006319-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (EMBARGANTE), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO ACARRETOU A SUSPENSÃO DO
STAY PERIOD
– PRORROGAÇÃO FIXAD
A
PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 25/11/2024 – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO D
A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ART
.
1.025 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART
.
80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ - CARÁTER PROTELATÓRIO –ART
.
1.026 DO CPC/15 - SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material apontad
os
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, muito mais ainda quando v. acórdão fundamentadamente adotou o termo inicial da prorrogação do
stay

period

aquele estabelecido pelo juízo singular (25/11/2024), que consignou que durante o período de suspensão do processo, por ordem da Instância Superior, não se suspendeu o curso do prazo da blindagem.

2. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

4. Não
se
pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

5. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, no
ID no 292885862
, objetivando sanar supostos vícios de
omissão, contradição e
erro material e omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 290663873
que
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1006319-13.2025.8.11.0000

para que o agravado permaneça com bens essenciais até a data do vencimento (
24/05/2025
), posteriormente, diante da impossibilidade de uma nova prorrogação, os bens estarão livres para os credores exercerem o seu direito de propriedade da forma que melhor lhes convier.

Em suma, aduz a agravante que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material ao fixar o termo final
do
stay

period
em
24/05/2025
, sem considerar os períodos em que o processo esteve suspenso por força de decisões liminares.

Informa que essa liminar vigorou até
04/11/2024
, quando foi revertida por decisão homologatória de acordo entre as partes, totalizando 104 dias de suspensão dos efeitos da recuperação judicial, incluindo o
stay

period
.

Pondera que, embora formalmente restabelecido em
04/11/2024
, o processamento da recuperação judicial somente teve seu curso regular retomado em
06/02/2025
, quando foi determinada a prorrogação do
stay

period
, conforme reconhecido pelo próprio juízo
recuperacional
.

Enfatiza ainda que neste recurso foi concedido liminar em
14/03/2025
suspendendo os efeitos da decisão que havia prorrogado o
stay

period
. Que essa segunda suspensão vigorou até
05/06/2025
, totalizando 83 dias adicionais de ineficácia da proteção legal.

Assevera que diante de tal situação
,
o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar a data de
24/05/2025
como termo final do
stay

period
, sem considerar os períodos de suspensão judicial da eficácia da blindagem legal.

A contagem do
stay

period
não pode incluir os períodos em que a empresa esteve juridicamente desprotegida por força de decisões judiciais, pois isso violaria a finalidade protetiva do instituto e o princípio da preservação da empresa.

Pontua também que houve supressão de instância e cerceamento de defesa na determinação que autorizou a retomada de atos constritivos sobre bens essenciais após o término do prazo de blindagem.

No mais, apresenta prequestionamento expressamente
aos
art
igos
1.022, I, II e III, e 219, §1o, do CPC; art
igos
113 e 422 do Código
Civil; art
igos
6o, §§4o e 7o, e 47 da Lei no 11.101/2005 e art
igos
5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para seja corrigido o erro material na fixação do termo final do
stay

period
, reconhecendo que, consideradas as suspensões liminares que impactaram a eficácia da decisão de deferimento da recuperação judicial (de 24/07/2024 a 04/11/2024) e da decisão que prorrogou a blindagem (de 14/03/2025 a 05/06/2025), o prazo total de 360 dias corridos de blindagem legal (180 dias + 180 dias) somente se esgotará em 25 de novembro de 2025, e não em data anterior.

Ainda, seja suprida a omissão quanto aos efeitos jurídicos das decisões liminares que suspenderam o processamento da recuperação judicial e a eficácia da prorrogação do
stay

period
, com o devido ajuste na contagem do prazo, conforme os princípios da boa-fé e da preservação da atividade empresarial; e
s
eja reconhecida a ocorrência de supressão de instância e cerceamento de defesa, declarando-se a nulidade parcial do acórdão no ponto em que fixou, sem manifestação do juízo da recuperação judicial, o termo final da blindagem legal, e impediu a continuidade da proteção sobre bens essenciais à atividade da recuperanda, cuja essencialidade já havia sido reconhecida e não foi objeto de reanálise pelo juízo competente.

As contrarrazões do
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/4
vieram no
ID no 295522374
,
alega
ndo
que os embargos são manifestamente protelatórios, que não há omissão a ser suprida, que o acórdão é claro no sentido de que as liminares não interferiram na contagem do
stay

period
e que a contagem de prazo realizada pelo Tribunal é irretocável.
No mais, pretende que se aplicada a multa do artigo 1.026 do CPC/15 e multa por litigância de má-fé do artigo 80 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao fixar o termo final do
stay

period
em
24/05/2025
, sem considerar os períodos em que a eficácia da recuperação judicial e, consequentemente, da blindagem legal prevista no art. 6o, §4o, da
Lei no 11.101/2005, esteve suspensa por força de decisões liminares, em especial no
RAI no 1019210-03.2024.8.11.0000
e no presente recurso.

Não procede o inconformismo da embargante – até porque, o v. acórdão nada mais nada menos considerou o marco inicial da prorrogação levando em consideração a decisão agravada e com base nas informações prestadas pelo juízo singular, que consignou expressamente:

"
Desta forma, considerando o acervo fático dos autos, especialmente que a requerente não deu causa à morosidade,
hei por bem em prorrogar o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do primeiro período concedido, isto é 25/11/2024. Isso porque, durante o período de suspensão do processo, por ordem da Instância Superior, não se suspendeu o curso do prazo do
stay
, diante da ausência de deliberação nesse sentido

(...)
”.
Grifei
.

Portanto, denota-se que o próprio juiz da causa foi enfático e muito claro ao estabelecer que a prorrogação de 180 dias se iniciou a contar do fim do primeiro período concedido, isto é
25/11/2024
, alertando ainda que durante o período de suspensão do processo, por ordem da Instância Superior, não se suspendeu o curso do prazo do
stay
, diante da ausência de deliberação nesse sentido.

Com efeito, não há que se falar em supressão de instância ou cerceamento de defesa, já que a contagem realizada para o término do prazo do
stay

period
vai ao encontro da decisão agravada.

Aliás, nunca é demais relembrar que o entendimento adotado pelo Juízo singular, e mantido por esta Câmara, fundamenta-se na premissa de que o
stay

period
não foi objeto de suspensão expressa pela decisão de instância superior que determinou a suspensão do processo, não
havendo, portanto, razão para dilatar o prazo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Vale ressaltar ainda que a Lei no 11.101/2005, em seu art. 6o, § 4o, estabelece prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay

period
, admitindo a prorrogação por igual período "
uma única vez, em caráter excepcional
". A norma é taxativa e restritiva, não admitindo interpretações extensivas que resultem em prorrogações indefinidas ou em cômputo diferenciado dos prazos ali estabelecidos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem enfatizado o caráter improrrogável do prazo de 180 dias do
stay

period
e sua prorrogação, salientando que, findo tal prazo, os credores ficam autorizados a iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Confira um dos arestos:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. STAY PERIOD. ENCERRAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, expirado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, o qual suspende as ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial, ficam os credores autorizados a iniciar ou prosseguir com suas demandas, independentemente de pronunciamento judicial."
(STJ
AgInt
no CC 148.429/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017,
DJe
21/06/2017)

Ademais, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso não difere do corte superior, inclusive citado no próprio acórdão embargado:

"(...) Vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária"
(TJ-MT 10195293920228110000 MT, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

No que concerne à alegada contradição, também não assiste razão à embargante – até porque, o acórdão manteve-se coerente em todos os seus fundamentos, não apresentando proposições inconciliáveis entre si. O v. acórdão adotou entendimento claro e uniforme, baseado na interpretação literal do art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005 e na consideração de que, conforme informado pelo Juízo singular, não houve suspensão do curso do prazo do
stay

period
durante a suspensão do processo.

No mais, no que tange à invocação dos princípios da preservação da empresa e da função social, cumpre destacar que tais princípios, embora fundamentais ao instituto da recuperação judicial, não se sobrepõem às regras expressas da Lei no 11.101/2005, especialmente quanto aos prazos peremptórios ali estabelecidos.

O legislador, ao estabelecer o prazo máximo de 360 dias para o
stay

period
(incluída a prorrogação), realizou uma ponderação entre os diversos valores em jogo, como a preservação da empresa e os direitos dos credores, fixando um período que considerou adequado para que a recuperanda apresentasse e implementasse seu plano de recuperação.

Estender esse prazo com base em argumentos principiológicos significaria desvirtuar o equilíbrio estabelecido pelo legislador, criando insegurança jurídica e prejudicando os legítimos interesses dos credores, especialmente aqueles titulares de créditos não sujeitos à recuperação judicial, como é o caso do credor com garantia fiduciária.

Destarte, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca na verdade a rediscussão do mérito já decidido, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

No tocante à multa por litigância de má-fé, não procede o inconformismo da parte embargada, pois, a meu viso, ausente o alegado dolo processual.

Além do mais, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e inten
ç
ão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação da parte embargante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e muito menos causou prejuízo para parte embargada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do artigo 1.026 do CPC/15, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025